Tribunal: STF
Processo: RE 81063
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-29
Data de publicação: 1975-04-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO E DE 10 DIAS.
O ART. 542 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E INAPLICAVEL AO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL, POR FORÇA DO ART. 1.211 DO MESMO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. CONTINUA EM VIGOR, NO QUE DIZ RESPEITO AO PROCESSO
PENAL, O ART. 2, DA LEI. 3.396, DE 2. 6.58. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO. POR INTEMPESTIVO.